Tribunal: STF
Processo: RHC 62689
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA - SUA
CARACTERIZAÇÃO. TRANSFERENCIA DE AUDIENCIA. NÃO SE PODERIA
DEIXAR DE ATENDER AO JUSTO MOTIVO INDICADO PELO PACIENTE, DE
IMEDIATO, INTIMADO PARA A AUDIENCIA, COM MENOS DE VINTE E QUATRO
HORAS DE ANTECEDENCIA DA DATA DESIGNADA. ADEMAIS, NOVA AUDIENCIA,
EM CONTINUAÇÃO, MARCOU-SE PARA O DIA SEGUINTE, SEM CIENCIA DO
PACIENTE, QUE PRETENDIA, COMO ADVOGADO, DEFENDER-SE EM CAUSA
PROPRIA. INVIABILIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. RECURSO PROVIDO,
PARA ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA PRIMEIRA AUDIENCIA REFERIDA
(28.12.1983), INCLUSIVE.